Tribunal: CARF
Processo: 15540.720039/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720039/2017-63
ACÓRDÃO
3201-012.377 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAKA COMERCIO DE ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
RECURSO
VOLUNTARIO.
INTERPOSIÇÃO
PELO
SÓCIO
QUE
NÃO
APRESENTARA IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A luz do art. 14 do Decreto 70.235/72, a impugnação administrativa é que
instaura a lide, no âmbito do PAF. A falta de oposição da aludida defesa
opera inadvertida preclusão e impede a formação da relação processual,
sendo, pois, inadmissível, eventual recurso voluntário posteriormente
interposto.
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
QUALIFICAÇÃO.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude e conluio, é cabível a
qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100%.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PAGAMENTO
Compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da
base de cálculo da contribuição em razão da razão da venda de produtos
isentos e submetidos a tributação monofásica, ou por não se incluírem no
conceito de faturamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário, e, quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.377 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720039/2017-63
2
interposto por Saka Comércio de Alimentos e Supermercados Ltda., em lhe dar parcial provimento
para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, com base na retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de Auto de Infração relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins (Auto de Infração - AI às fls. 02 a 10) em decorrência
de insuficiência de recolhimento da Contribuição, durante o ano-calendário de 2012, apurada
conforme relatório fiscal anexo.
O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$ 1.108.544,30
(vide Demonstrativo do Crédito Tributário, de fls. 2), incluídos os juros moratórios e as multas
incidentes até a data de lavratura do AI, em 30/01/2017.
O início da fiscalização iniciou-se devido a falta de declaração ou declaração zerada
por parte da Recorrente, porém no seguimento da fiscalização se verificou crédito/depósitos de
valores expressivos, porém com declaração de valores muito inferiores para IR e CSLL e zerados
para PIS/COFINS.
Deve-se ressaltar que a fiscalizada, decorrido o prazo legal estipulado, não havia
entregue a sua Escrituração Contábil Digital (ECD), a qual foi entregue em 29/09/2015 em razão da
intimação contida no TERMO 4 da fiscalização.
Devido a essas inconsistências foi lavrado autos de infração com as seguintes
infrações apuradas:
 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.377 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720039/2017-63
3
 RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS
 INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO – PIS
 INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO – COFINS
 APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL, ARQUIVOS
OU SISTEMAS
Sendo que no presente processo está sendo discutido somente a falta de
declaração e de recolhimento do COFINS.
O auto de infração foi lavrado com a incidência da multa qualificada, de 150%, em
razão do evidente intuito de fraude praticado pelos autuados, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964, conforme descrito/demonstrado no Relatório Fiscal.
A ciência do contribuinte e do responsável solidário relacionado no AI,
relativamente aos autos de infração, ocorreu de forma pessoal, no dia 31/01/2017, conforme
consignado nos "Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento
Fiscal", anexo às fls. 713/718.
A autuada apresentou impugnação em 24/02/2017, anexa à fls. 723 a 740, firmada
por procurador habilitado (procuração às fls. 753) alegando em síntese:
i. A Autoridade Fiscal supôs que os pagamentos não foram realizados;
ii. Ausência de provas de ocorrência de fraude e, ao contrário, há flagrante boa fé
da impugnante e seus administradores, inclusive pela contratação de renomada consultoria para
organizar seus negócios;
iii. Inconstitucionalidade e violação ao princípio do não confisco na aplicação da
multa de 150%;
iv. Não configuração de grupo econômico;
v. Ausência dos requisitos para declarar a solidariedade passiva dos sócios.
Por fim, conclui que a Autoridade Fiscal não foi capaz de interpretar corretamente a
legislação e os fatos e apresenta seus pedidos:
i. cancelamento dos Autos de Infração;
ii. cancelamento da multa de 150%;
iii. realização de diligência para apurar os valores efetivamente devidos de acordo
com os argumentos apresentados;
iv. exclusão da responsabilidade do sócio pela ausência de solidariedade.
Em sequência foi proferido o acórdão no 04-44.013 - 2a Turma da DRJ/CGE, que
negou provimento a Impugnação apresentada, mantendo integralmente o Auto de Infração, que
foi publicado com a seguinte ementa:
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.377 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720039/2017-63
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração:01/01/2012 a 31/12/2012
PAGAMENTO
Compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da base
de cálculo da contribuição em razão da razão da venda de produtos isentos e
submetidos a tributação monofásica, ou por não se incluírem no conceito de
faturamento.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, quando restar
devidamente caracterizado em procedimento fiscal, o evidente intuito de fraude,
nos termos da lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2013 PROCESSO
ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei e de
eventuais ofensas pela norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele
que veda tributo confiscatório.
LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUJEIÇÃO PASSIVA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A impugnante não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte, para
questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco à pessoa
física, que não interpôs impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 22/11/2017 foi recebida a notificação do referido acórdão pela Autuada via
postal e em 24/11/2017 o responsável solidário Valfrides Silva Rodrigues foi cientificado do
acórdão via postal.
Em 30/11/2017 foi apresentado Recurso Voluntário pelo responsável solidário
Valfrides Silva Rodrigues alegando em síntese:
 Cerceamento de defesa do Responsável Solidário, por falta de notificação;
 Ausência de responsabilidade solidária do Sócio;
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.377 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720039/2017-63
5
 Ausência de fundamentação legal do Auto de Infração;
 Nulidade do lançamento por necessidade de perícia contábil;
 Boa fé da empresa autuada;
 Do efeito confiscatório da multa qualificada; e
 Da não configuração do grupo econômico.
Em 01/12/2027 foi apresentado Recurso Voluntário pela autuada SAKA COMÉRCIO
DE ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA. alegando em síntese:
 Da não consideração dos pagamentos efetuados e dos falsos cognatos;
 Da redução da multa pelo atraso da entrega da ECD;
 Da inexistência de fraude;
 Da falta de argumentação da multa qualificada;
 Do efeito confiscatório da multa qualificada;
 Da não configuração do grupo econômico; e
 Da ausência de requisitos para se declarar a solidariedade passiva tributária
dos sócios;
Posteriormente foi apresentada petição em nome da autuada alegando que foi
deferido o pedido de recuperação judicial de diversas empresas e inclusive da autuada do
presente processo.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Do conhecimento dos Recursos Voluntários
Os recursos são tempestivos. Conforme se verifica às fls. 814, o recorrente Valfrides
Silva Rodrigues foi intimado da decisão recorrida em 24/11/2017, tendo protocolizado a peça
recursal em 30/11/2017. A empresa SAKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA.
recebeu sua intimação em 22/11/2017 e apresentou seu recurso também em 01/12/2017, dentro
do prazo de 30 dias previsto pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.
Os recursos são assinados por procuradores devidamente constituídos, conforme
documentos de fls. 820/858 e 861/892.
A matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção
de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.377 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720039/2017-63
6
Antes de se concluir pelo conhecimento de ambos os recursos, deve ser enfrentada
a questão processual referente à admissibilidade do recurso voluntário interposto pelo recorrente
Valfrides Silva Rodrigues. Registre-se que, na primeira instância, a impugnação administrativa foi
interposta somente pela pessoa jurídica NVS da qual o recorrente é sócio com 99% das cotas. A
DRJ não conheceu da impugnação neste ponto específico por entender que a pessoa jurídica não
tem legitimidade para postular a exclusão do sócio do polo passivo do processo, transcrevendo,
inclusive, precedente deste CARF.
A questão, em verdade, é particularmente simples, já que, o citado responsável não
opôs impugnação administrativa ao auto de infração lavrado, nem tampouco ante o termo de
sujeição passiva lavrado e juntado às fls. 2 a 29.
Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72 “a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento”, som a qual, objetivamente, não se verifica a própria
implementação da lide, que, por sua vez, nas clássicas palavras de Carnelutti, lembradas por
Alexandre Câmara, corresponde a um conflito de interesses qualificado por uma pretensão
resistida. O próprio Alexandre Câmara tenta explicitar de forma mais didática este conceito,
dotado, apenas, de aparente simplicidade, e, numa mesma toada, lançando os alicerces do
conceito de jurisdição:
Como é por demais conhecido, Carnelutti construiu todo o seu sistema jurídico em
torno do conceito de lide, instituto de origem meta-jurídica que o mesmo definia como conflito de
interesses degenerado pela pretensão de uma das partes e pela resistência da outra. Segundo
aquele jurista italiano, pretensão é a “intenção de submissão do interesse alheio ao interesse
próprio”, e – sempre segundo Carnelutti -, se num conflito de interesses um dos interessados
manifesta uma pretensão e o outro oferece resistência, o conflito se degenera, tornando- se uma
lide. Assim é que, segundo a clássica concepção de Carnelluti, jurisdição seria uma função de
composição de lides .
Trazendo tais premissas para o processo administrativo, o citado art. 14 do Decreto
70.235/72 traz a expressão "a fase litigiosa" para exprimir, com precisão, o momento processual
ali contemplado: a impugnação do contribuinte (representa a sua resistência à uma pretensão
deduzida pelo fisco, que busca a submissão do interesse do administrado ao interesse, no caso,
público arrecadatório). Sem impugnação, diga-se, não há resistência e não há interesses
contrapostos.
Em linhas gerais, não se instaurou, quanto ao responsável, o contencioso,
operando-se, assim, inadvertida preclusão temporal e lógica.
Agora, a se considerar que o recurso, na esteira dos preceitos do art. 1.013, caput,
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo administrativo por força de disposição legal
explícita (art. 15 do citado CPC), devolve a matéria “impugnada”, se não há impugnação, não há o
que ser devolvido. Além de inexistir, propriamente, um contencioso, não há, outrossim, objeto
juridicamente válido a ser veiculado por meio de eventual recurso voluntário.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.377 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720039/2017-63
7
E, diga-se, mesmo a contribuinte tenha promovido a defesa dos interesses do
responsável, esta questão deverá ser objeto (e o foi) dentro das razões do recurso manejado pela
empresa, não autorizando, assim, a supressão do efeito preclusivo da inação do recorrente,
apontado anteriormente.
É verdade, outrossim, que o próprio argumento contido na impugnação oposta pela
empresa já não foi conhecido pela instância a quo, de forma apropriada, diga-se, porque a
jurisprudência deste Conselho é assente ao não admitir a defesa de interesses de terceiros sem a
necessária autorização para tanto (o que, inclusive, justificou o acolhimento, por este colegiado,
apenas das conclusões apostas pelo D. Relator, quanto ao problema da responsabilidade
tributária, enfrentado, repise-se, dentro das razões apresentadas pelo contribuinte). E isto, vale o
destaque, não revela qualquer afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa, já que as
oportunidades para que o insurgente exercesse tais prerrogativas foram satisfatoriamente
concedidas.
Cumpre ressaltar que a impugnação apresentada em nome da autuada teve a
procuração e documentação apresentada pela pessoa física Valfrides Silva Rodrigues, porém sem
apresentação de impugnação em nome da pessoa físcia.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto pelo
responsável tributário Valfrides Silva Rodrigues.
Conhecendo somente o Recurso Voluntário da autuada SAKA COMÉRCIO DE
ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA.
Da não consideração dos pagamentos efetuados e dos falsos cognatos
A Recorrente alega que a fiscalização supôs a falta de pagamento do imposto pela
falta de transmissão da DCTF, alegando ainda que existiu um mero atraso na entrega das
obrigações acessórias.
Todavia em todo o trâmite do presente processo administrativo e de toda a
fiscalização a Recorrente não apresentou nenhum comprovante de pagamento desses impostos,
sendo somente alegado que teve pagamento extemporâneo.
Além disso no acórdão recorrido foi verificado que não foi localizado nenhum
pagamento realizado pela Recorrente, demonstrando mais uma vez que existe uma alegação sem
nenhuma comprovação, não sendo possível o aceite desse argumento.
Da inexistência de fraude
O AI e consequentemente a decisão da DRJ, resumiram-se à falta de pagamento do
COFINS. Embora conste do relatório fiscal, que integra o AI, diversas menções ao cometimento de
outras infrações à legislação tributária, tanto o AI quanto a decisão recorrida deixam evidente que
o objeto do presente processo é a falta de pagamento da COFINS.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.377 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720039/2017-63
8
Ora a simples falta de pagamento da contribuição não poderia ser considerada
fraude, todavia a imposição de fraude no presente caso não parte da simples falta de pagamento e
sim de todo o conjunto comprobatório que ocorreu durante a fiscalização.
A caracterização da fraude, portanto, exige a comprovação do dolo, o que não é
possível se presumir com o cumprimento extemporâneo de obrigação tributária acessória, punível
com multa, conforme demonstrado.
Verificando toda a fiscalização é possível verificar que existem diversos indicativos ,
como a não apresentação de documentos, não apresentação correta dos valores, existência de
grupo econômico, transferência financeira entre as empresas do grupo, entre outros,
demonstrando que a fraude é verificada no caso concreto.
Quanto a alegada atuação imbuída de boa-fé, a menção à contratação de
consultoria para regularizar a situação contábil da empresa, não é prova suficiente, pois não se
sabe se a contratada sanou as irregularidades. Além disso, não há prova da data de tal
contratação, somente menção às datas dos pagamentos pela prestação dos serviços, estando a
primeira parcela prevista para 10/04/2013 e a última para 10/08/2014. Tudo indica que a
contratada não regularizou a situação, tanto assim que a empresa foi autuada em 30/01/2017.
Na mesma linha de entendimento, a juntada de cópia de ação judicial de rescisão
contratual movida contra suposto prestador de serviço de consultoria, também não comprova a
alegada boa-fé, porque não houve continuidade dos serviços contratados em que se possa aferir o
seu resultado aplicável à tese de defesa da recorrente, na ação em questão fica mais uma vez
confirmada a existência de grupo econômico.
Do efeito confiscatório da multa qualificada;
Os recorrentes aduzem que não seria devida a multa de ofício (aplicada no
percentual de 150%).
A apuração da fiscalização caracteriza a atuação dolosa no sentido de omitir e
esconder as operações com repercussão fiscal da empresa, bem como os beneficiários.
Os questionamentos se centram no caráter confiscatório da multa de ofício.
A multa de 150% está ancorada no seguinte dispositivo (auto de infração – fl. 14 do
processo):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.377 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720039/2017-63
9
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(gn).
A redação do parágrafo 1o foi alterada em 2023 para:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.377 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720039/2017-63
10
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
As conclusões sobre a qualificação estão sustentadas não apenas em um fato ou
uma empresa, mas em conjunto sólido de indícios. O dolo praticado para fornecer créditos, omitir
recebimentos, alterar o quadro social, encobrir operações fiscais, com prática de simulação e
fraude, restaram comprovados. Todo o contexto aqui analisado permite concluir pela prática de
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, nos precisos termos do
tipificado nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Contudo, é de se prover a redução da multa ao percentual de 100%. É aplicável a
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
(gn).
Reduzido o percentual para 100%, deve ser aplicada a penalidade menos severa da
Lei 14.689/2023.
Da não configuração do grupo econômico
A alegação referente à não configuração de grupo econômico foge igualmente do
escopo da lide administrativa, pois, conforme bem se pronunciou a DRJ: “A despeito dessa
constatação, nenhuma consequência houve nos lançamentos efetuados, razão pela qual não há
controvérsia a respeito e despicienda qualquer decisão a respeito”. (fl. 80).
Da ausência de requisitos para se declarar a solidariedade passiva tributária dos
sócios
Nesse ponto, entendo correta a decisão do acórdão recorrido, visto que não houve
impugnação por parte da responsável solidária, e portanto, a pessoa jurídica não possui mandato
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.377 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720039/2017-63
11
para questionar referido ponto, portanto mantenho a responsabilidade tributário do sócio da
empresa autuada.
Conclusões
Diante do exposto não conheço do Recurso Voluntário do Responsável Solidário
Valfrides Silva Rodrigues, e, quanto ao Recurso Voluntário interposto por Saka Comércio de
Alimentos e Supermercados Ltda., em lhe dar parcial provimento para reduzir a multa qualificada
ao percentual de 100%, com base na retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 918
DF CARF MF
Original